Tribunal: STF
Processo: HC 220624
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ARGUMENTO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2022, por José Maurício Camargo e outro, em benefício de Aílton José de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 752.919/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de trinta e cinco anos e um mês de reclusão, em regime fechado, por dois crimes de tráfico de entorpecentes e dois de associação para o tráfico de entorpecentes, além de outros delitos.



    No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019, em especial a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990. Alegou-se que, com a alteração legal, não haveria mais previsão legal para a equiparação, pelo que sua consideração importaria analogia in malam partem. 



    O juízo da execução penal, em 28.4.2022, indeferiu a pretensão, assentando ser o condenado reincidente específico e que “as alterações provocadas Lei nº 13.964/2019 à Lei nº 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos, não guardam qualquer relação com a classificação da natureza do crime de tráfico de drogas, especialmente porque, como sabido, o tráfico ilícito de drogas é equiparado a crime hediondo por força do art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal de 1988 – e sempre assim foi tratado e interpretado pelos tribunais, inclusive em inúmeros precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal” (doc. 6).



    3. Houve agravo em execução da defesa, tendo a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de São Paulo, por unanimidade, desprovido o recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão do juízo da execução penal (doc. 6).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 752.919/SP, no Superior Tribunal de Justiça, renovando o argumento de ausência de fundamento legal para a equiparação do tráfico de drogas a delito hediondo após a Lei n. 13.964/2019. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração, tendo sido mantida a decisão em 6.9.2022 pela Quinta Turma daquele Tribunal, que desproveu o agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019). SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. 2. Tratando-se de réu condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se insiste em que o ordenamento jurídico vigente não mais equipara o tráfico de entorpecentes a crime hediondo.



    Alega-se, na impetração, ser caso de “reforma da respeitável decisão ora guerreada que INDEFERIU o pedido de RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, não sendo aplicado a lei penal mais benéfica, pois, com a nova redação da Lei nº 13.964, de 2019 (PACOTE ANTICRIME) – fora REVOGADO o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão”.



    Afirma que, “tanto na redação originária (Lei nº 8.072/90), quanto na reforma trazida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), em que novos crimes foram definidos como hediondos, o legislador NÃO incluiu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06). Em suma, mesmo com a inclusão de novos crimes, o legislador omitiu-se quanto ao tráfico, que, portanto, NÃO DEVE SER CONDISERADO CRIME HEDIONDO OU MESMO EQUIPARADO, uma vez que atribuir a um crime a qualidade da hediondez, direta ou equiparada, somente pode ser feito através de lei formal, em observância ao Princípio da Reserva Legal Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) requer seja concedida a ordem do Habeas Corpus impetrado, reformando-se a r. decisão de primeira instância para aplicar a lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de pena, de modo que o TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, passando a considerar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, nos moldes da nova redação do artigo 112, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao paciente.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    8. No acórdão objeto desta impetração, no Habeas Corpus n. 752.919/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão:



    “(...) A decisão do Tribunal está de acordo com a jurisprudência do STJ de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como o de tortura e o de terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que a Lei n. 13.964/2019 e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 afastaram a equiparação do tráfico ilícito de entorpecentes a delito hediondo. 



    Em recente decisão prolatada no AgRg no HC n. 729.332/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. O acórdão foi assim ementado: (…)



    Corroborando tal entendimento, a lição de Renato Brasileiro de Lima: ‘[...] a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo’ (Legislação criminal especial comentada, 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020). 



    A propósito do tema, merecem também destaque estes precedentes: HC n. 733.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022; HC n. 737.532/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022; e HC n. 720.105/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022. 



    Nesse contexto, tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. Nessa linha, confiram-se precedentes: (…)



    Nesse contexto, as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. Assim, o STJ tem reiteradamente reconhecido, de acordo com sua diretriz jurisprudencial, que, tratando-se de réu condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico” (doc. 4). 



    9. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo impetrante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora